Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-61.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700577-61.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENOS BARBOSA BORGES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LENOS BARBOSA BORGES D E S P A C H O O Autor alega no ID 24127475 a intempestividade dos Embargos de Declaração de ID 23320169 e, consequentemente, da Apelação de ID 23320190, ambas opostas pelo Réu. Este, por sua vez, demonstra a tempestividade dos recursos no ID 24922245. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o Banco Réu é cadastrado no sistema de expedição eletrônica deste eg. TJDFT, sendo intimado por meio do portal do PJE. No presente caso, verifica-se que ele foi intimado da sentença no dia 19/10/2020, mediante o referido portal. O início do seu prazo é contado do primeiro dia útil seguinte, no caso, 20/10/2020, findando-se em 26/10/2020, data da efetiva interposição dos Embargos de Declaração de ID 23320169. Assim, comprovada a tempestividade do recurso, deve ser indeferido o pedido de ID 24127475. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator